Tribunal: CARF
Processo: 10530.725609/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725609/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2013
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
A aferição indireta da base de cálculo para as contribuições na execução de
obra ou de serviços de construção civil será utilizada quando a empresa não
possuir ou não apresentar escrituração contábil regular e ou, quando esta não
registrar corretamente os fatos ou quando houver omissão de apresentar
qualquer documento ou informação, ou forem apresentados de forma
deficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 949/958, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2013.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725609/2013-83
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725609/2013-83

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante os seguintes
autos de infração:
AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.049.827-2 e anexos de f. 05 e seguintes, através do qual
se exige a contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados e para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, com acréscimos
legais, assim discriminada:
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.049.828-0 e anexos de f. 11 e seguintes, através do qual
se exige a contribuição dos segurados (empregados, trabalhadores temporários e
avulsos) com acréscimos legais, assim discriminada:
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.049.829-9 e anexos de f. 17 e seguintes, através do qual
se exige a contribuição devida a terceiros - SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE, com acréscimos legais, assim discriminada:
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.049.860-4 e anexos de f. 23 e seguintes, através do qual
se exige penalidade por deixar a empresa de apresentar documento ou livro relacionado
às contribuições previdenciárias.
Conforme relatório fiscal de f. 25 e seguintes, foi efetuada aferição indireta com base no
Custo Unitário Básico da Construção Civil da obra com matrícula 31.780.03843/72,
com endereço na quadra “D”, Loteamento Trade Center, Bairro João XXIII, Juazeiro-
BA.
Relatou a autoridade fiscal, que a aferição indireta foi realizada em razão de ausência de
contabilidade – os livros-caixa apresentados não registram os fato relativos à obra – e
irregularidade nos registros do trabalho sob a forma de mutirão.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A pessoa jurídica foi cientificada por aviso de recebimento postal em 04/09/2013,
conforme consta da f. 438.
A pessoa jurídica apresentou a impugnação, recepcionada em 03/10/2013, fl. 440, com a
juntada de documentos comprobatórios e alegações, cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são:
i) As contribuições previdenciárias da parte da obra realizada por empreiteiras foram
recolhidas pela empresa TERRA NOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e
subseqüentemente pela empresa PAULO ROSÁRIO MACHADO;
ii) No que diz respeito ao restante da obra, foi realizada por meio de mutirão, razão pela
qual nenhuma contribuição é devida;
iii) É organização religiosa que goza de imunidade e as supostas falhas contábeis são
mera irregularidades que não descaracterizam essa condição;
iv) Não foi paga remuneração aos colaboradores de mutirões, inexistindo fato gerador
da contribuição social patronal;
Por fim requer o cancelamento dos débitos fiscais, compensação dos recolhimentos
efetuados pelas empreiteiras, realização de diligência para verificar recolhimentos e
mutirões, e exclusão dos acréscimos incidentes sobre as contribuições.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725609/2013-83

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 949):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O julgamento, no processo administrativo fiscal, consiste na verificação da
consentaneidade do lançamento à legislação em vigor.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
A base de cálculo para as contribuições na execução de obra ou de serviços de
construção civil será aferida indiretamente quando a empresa não possuir ou não
apresentar escrituração contábil regular; quando esta não registrar corretamente os fatos
ou quando houver omissão de apresentar qualquer documento ou informação, ou forem
apresentados de forma deficiente.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma, por ser matéria reservada privativamente ao Poder Judiciário.
DILIGÊNCIAS
Deve ser indeferida diligência que se revele prescindível por versar sobre fatos passíveis
de prova documental que deveria ser apresentada com a impugnação.
JUROS SELIC E MULTA
A incidência dos acréscimos legais previstos em lei vigente e válida deve ser mantida no
julgamento administrativo de primeira instância.
DEBCAD n° 51.049.827-2, 51.049.828-0, 51.049.829-9, 51.049.860-4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 966/970, alegando em síntese: a) não foram considerados os recolhimentos
realizados na matrícula no CEI de n° 31.780.03843/72 pelas empresas TERRA NOVA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e PAULO ROSÁRIO MACHADO, ocorrendo a
bitributação quanto a parcela da obra realizada por elas; (b) que não foi considerado que a
construção do templo religioso foi realizado por meio de mutirões, não sendo possível o
lançamento de contribuições quanto a estes.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725609/2013-83

No caso em questão foi aplicada a aferição indireta, tendo em vista a dificuldade
de se apurar com exatidão as contribuições previdenciárias devidas.
Com relação à aferição indireta na construção civil, aplica-se o disposto no artigo
380 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009:
Art. 380.A obra ou o serviço de construção civil, de responsabilidade de pessoa
jurídica, deverá ser auditada com base na escrituração contábil, observado o disposto
nos arts. 328 e 330, e na documentação relativa à obra ou ao serviço.
§ 1o Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à obra, serão exigidos pela
fiscalização após 90 (noventa) dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às obras edificadas na forma do art. 323.
Art. 381.A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil
e não a possuir de forma regular;
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §
5o do art. 47;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do
lucro;
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer
documento ou informação de interesse da RFB;
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem
apresentados de forma deficiente.
§ 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 336, 451 e 455, sobre o valor
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços ou sobre o valor total do
contrato de empreitada ou de subempreitada;
II - pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão de
enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída;
III - por outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informações prestadas
aos contratantes em licitação, publicações especializadas ou em outros elementos
vinculados à obra, quando não for possível a aplicação dos procedimentos previstos nos
incisos I e II.
§ 2o Na contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada total ou
parcial, até janeiro de 1999, aplicar-se-á, observado o disposto no inciso VIII do art.
152, a responsabilidade solidária, na forma da Seção III do Capítulo IX do Título II, em
relação às contribuições incidentes sobre a base de cálculo apurada na forma deste
artigo, deduzidas as contribuições já recolhidas, se existirem.
§ 3o Na contratação de empreitada total a partir de fevereiro de 1999, não tendo o
contratante usado da faculdade da retenção prevista no art. 164, aplicar-se-á a
responsabilidade solidária, observado o disposto no art. 157, em relação às
contribuições incidentes sobre a base de cálculo apurada na forma deste artigo,
deduzidas as contribuições já recolhidas, se existirem.
§ 4o As formas de aferição previstas nos incisos I a III do § 1o somente são aplicáveis às
obras de construção civil (grifos acrescentados).
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725609/2013-83

Restou devidamente evidenciado que a Auditoria constatou que não existe
contabilidade da obra, ainda que na forma simplificada de livro-Caixa, e que o livro-Caixa da
entidade não registrou os fatos representados pelos documentos relativos à obra, que puderam ser
apurados.
Confira-se o relatório fiscal:
3.4.1 O contribuinte apresentou 16 notas ficais (de Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16) de serviços prestados pela empresa Paulo do Rosário Machado (CNPJ
11.993.254/0001-74) que somam R$187.000,00. No entanto, não há registros destes
pagamentos nos livros-caixa.
3.4.2 Foram apresentados também 12 recibos de pagamento à empresa Terra Nova
Construções e serviços LTDA (CNPJ 04.077.318/0001-21) totalizando R$79.606,48,
mas tais pagamentos não foram registrados em contabilidade.
3.4.3 A cláusula 2a do contrato de execução de parte da obra firmado entre a Igreja e a
empresa Terra Nova dispõe que “o material utilizado para a consecução das obras será
adquirido pela CONTRATANTE e repassado à CONTRATADA mediante contra-
recibo”. Os materiais relacionados são blocos, cimentos, ferros, madeiras, ferramentas,
EPI’s, dentre outros. No entanto, nos livros-caixa não há registro de aquisição de
materiais e equipamentos empregados na obra, configurando-se uma grave omissão.
3.4.4 A terminologia dos históricos dos lançamentos não representa a essência
econômica da transação, de maneira que não é possível identificar que fatos foram
registrados. Por exemplo, os históricos das saídas dos 6 primeiros dias de outubro de
2011, conforme Folha 19 do Livro Caixa no001 de 2011, são os seguintes: “15 –
Aliança S”, “49 – Nova Aliança S”, “55 – Alencar S”, “56 – Argemiro S”, “52 – Ant.
Guilhermino S” e “59 – Itaberaba”.
A omissão de informações nos Livros-Caixas, conforme descrito no item 3.5 acima,
levou à aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória descrita no item
2.4.
Portanto, aplicável a aferição indireta.
Por outro lado, não prosperam as alegações de que estaria havendo bitributação,
uma vez que, conforme ressaltado na decisão recorrida, apesar de constar em algumas notas em
nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem como recolhimentos e em alguns casos, a
informação constante em GFIP, não foi feita no CEI específico da obra, de modo que não
procede a alegação da recorrente.
Com relação à alegação de que a obra teria sido realizada em mutirão, pedimos
vênia para transcrever o trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
fundamento e razão de decidir:
Além disso, as informações relativas ao mutirão também apresentam-se incongruentes,
conforme relatou a Auditoria:
Além de ter que manter escrituração contábil regular formalizada, a entidade
religiosa que executar obra por intermédio de trabalho voluntário não
remunerado deve manter na obra durante a sua execução, arquivado à
disposição da Receita Federal do Brasil, o seguinte documento (conforme
art.463 da IN SRP no 3/2005, vigente no início da obra, e art. 371 da IN RFB no
971/2009):
Relação de colaboradores, devendo dela constar o endereço e a matrícula CEI
da obra, o nome, o número do RG, o número do CPF ou do NIT, o endereço
residencial completo, a função e as condições de exercício nessa obra, de cada
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725609/2013-83

colaborador que tenha, voluntariamente e sem remuneração, nela prestado
serviços.
Intimada a entregar a relação de colaboradores, a entidade apresentou o
“Livro de Registro de Trabalho Gratuito em Regime de Mutirão No 001”, no
qual consta o endereço e a matrícula CEI da obra. No entanto, a relação não
atende a todos os requisitos, havendo os seguintes problemas:
Não consta o RG, CPF ou NIT das pessoas listadas;
Na relação não constam todas as pessoas que teriam participado dos mutirões.
Nesta relação de colaboradores constam apenas 38 pessoas, mas a igreja entregou outro
livro, também intitulado “Livro de Registro de Trabalho Gratuito em Regime de
Mutirão No 001”, que contém folhas de assinaturas referentes aos dias em que teriam
ocorrido mutirões. Nestas folhas constam apenas os nomes, os números de cadastro, os
horários de entrada e saída e as assinaturas dos colaboradores. Na folha do dia
26/10/2008, por exemplo, constam 64 assinaturas e ao lado dos nomes constam os
números de cadastro ordenados numericamente, mas no cadastro só constam 38
pessoas. Ou seja, os números de cadastro foram preenchidos aleatoriamente, como se
pode verificar ao comparar as folhas dos dias 26/10/2008 e 02/11/2008, por exemplo.
No dia 26/10/2008 a pessoa de cadastro no 39 seria José Aprício Vieira filho, já no dia
02/11/2008, a pessoa de cadastro no 39 seria Anastácio Alves santos. Na relação de
colaboradores, José Aprício está cadastrado como no 21, já Anastácio não está
cadastrado.
Não consta o endereço de 2 pessoas cadastradas;
Não consta a função de 1 pessoa cadastrada;
Por esses motivos, cabível a aferição indireta, com a escolha do indicador
feito pela Auditoria, conforme estipula o art. 335 da Instrução Normativa
em epígrafe.
REALIZAÇÃO DE OBRA EM MUTIRÃO
Dispõe a Instrução Normativa RBF n° 971/2009 sobre a realização de
obra em mutirão por entidade religiosa (no mesmo sentido dispunha a
Instrução Normativa SRP n° 003/2005):
Art. 370. Nenhuma contribuição social é devida em relação à obra de construção civil
que atenda às seguintes condições:
(...)
IV - seja executada por entidade beneficente ou religiosa, destinada a uso próprio,
realizada por intermédio de trabalho voluntário não remunerado, observado o disposto
no art. 371;
§ 1o Verificado o descumprimento de qualquer das condições previstas nos incisos I a
IV do caput, tornam-se exigíveis as contribuições relativas à remuneração da mão-de-
obra empregada na obra, de acordo com os critérios estabelecidos neste Título, sem
prejuízo das cominações legais cabíveis.
(...)
Art. 371. A regularização de obra executada sem a utilização de mão-de-obra
remunerada, na forma dos incisos II a IV do art. 370, deverá ser feita de acordo
com a escrituração contábil formalizada.
§ 1o Para a regularização das obras de que trata o caput, o interessado deverá apresentar
os documentos previstos nos incisos I, III, IV e V do caput e no § 2o do art. 383, e os
documentos citados no § 2o deste artigo, conforme o caso.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725609/2013-83

§ 2o Para comprovar a não-ocorrência de fato gerador das contribuições sociais, o
responsável deverá manter na obra durante a sua execução e, após o seu término,
arquivados à disposição da RFB, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária, os seguintes documentos:
I - termo de adesão previsto na Lei no 9.608, de 1998, relativo a cada colaborador que
preste serviços sem remuneração, na obra executada na forma do inciso II do art. 370,
devendo dele constar o endereço e a matrícula CEI da obra, o nome, o número do
Registro Geral (RG), o número do CPF ou do NIT, o endereço residencial completo, a
função e as condições de exercício nessa obra;
II - relação de colaboradores, devendo dela constar o endereço e a matrícula CEI da
obra, o nome, o número do RG, o número do CPF ou do NIT, o endereço residencial
completo, a função e as condições de exercício nessa obra, de cada colaborador que
tenha, voluntariamente e sem remuneração, nela prestado serviços, no caso de obra
executada na forma dos incisos III a IV do art. 370.
§ 3o Constatada a utilização de mão-de-obra remunerada, serão devidas as contribuições
sociais correspondentes à remuneração dessa mão-de-obra.
(...)
Art. 383.Compete ao responsável ou ao interessado pela regularização da obra na RFB,
a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
I - DISO, conforme modelo previsto no Anexo V, preenchida e assinada pelo
responsável pela obra ou representante legal da empresa, em 2 (duas) vias, destinadas ao
CAC ou à ARF e ao declarante;
(...)
VI - a nota fiscal, a fatura ou o recibo de prestação de serviços em que conste o destaque
da retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços, emitido por empreiteira
ou subempreiteira que tiverem sido contratadas, com vinculação inequívoca à matrícula
CEI da obra, e a GFIP relativa à matrícula CEI da obra;
VII - a nota fiscal ou a fatura relativa aos serviços prestados por cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho, que, de forma inequívoca, esteja vinculada à
matrícula CEI da obra e a GFIP do responsável pela obra referente à matrícula CEI da
referida obra, na qual foi declarado o valor pago à cooperativa de trabalho, observado o
disposto no inciso II do art. 356. (grifos acrescentados)
No caso em comento, não há escrituração contábil formalizada relativa à obra, bem
como há irregularidades nos registros relativos aos colaboradores, o que impõe a
incidência a contribuição previdenciária nos moldes do lançamento efetuado.
Quanto ao aproveitamento dos recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados
pelas empresas que procederam à construção, verifico não haver essa possibilidade
posto que não há vinculação entre as notas fiscais e recibos emitidas e a obra. Não há
descrição do serviço que vincule inequivocamente a prestação à obra de construção
civil, além de indicarem endereço diverso, da mesma foram que a relações de tomadores
de serviços.
Sendo assim, não prosperam as alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725609/2013-83

Fl. 981
DF CARF MF
Original